Tribunal: TJSP
Processo: 3004602-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.185.036/PE – Tema 421 – Julgamento o qual decidiu ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade – No caso dos autos, não ocorreu a

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral – REsp no 1.185.036/PE – Tema 421 – Julgamento o qual decidiu ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade – No caso dos autos, não ocorreu a extinção da execução fiscal, mas tão somente a retificação da CDA, com incidência dos juros de mora de acordo com a Taxa Selic – Honorários fixados proporcionalmente – Inaplicabilidade do REsp no 1.185.036/PE ante ao entendimento pela possibilidade de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários advocatícios no acolhimento de exceção de pré-executividade, seja total ou parcial.
Acórdão mantido, com devolução a Eg. Presidência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004602-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados FLORIDA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA,
MARCIO OCCASO e JOSIAS OCCASO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão mantido, com
devolução a Eg. Presidência.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000 -Voto no 36.229 JV
2
Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Flórida Distribuidora de Petróleo Ltda. e outros
Voto no 36.229
DEVOLUÇÃO
DE
AUTOS

Câmara

Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em sede de repercussão geral
REsp no
1.185.036/PE Tema 421 Julgamento o qual decidiu
ser cabível a condenação da Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de
Exceção de Pré-Executividade No caso dos autos, não
ocorreu a extinção da execução fiscal, mas tão somente a
retificação da CDA, com incidência dos juros de mora de
acordo com a Taxa Selic
Honorários fixados
proporcionalmente
Inaplicabilidade do REsp no
1.185.036/PE ante ao entendimento pela possibilidade de
condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de
honorários advocatícios no acolhimento de exceção de
pré-executividade, seja total ou parcial.
Acórdão mantido, com devolução a Eg. Presidência.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art. 1.040,
II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição da Câmara,
no concernente a posição externada no acórdão, o qual reformou a r. decisão
recorrida, com a condenação da Agravada FESP ao pagamento de honorários
advocatícios, ante ao principio da causalidade.
É o relatório.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.185.036/PE, em sede de repercussão geral, objeto do
Tema no 421, divulgado em 01.10.2010, entendeu ser cabível a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000 -Voto no 36.229 JV
3
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência
da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-
Executividade, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento
orientam apenas os litígios judiciais futuros e os pendentes submetidos à
sistemática da repercussão geral.
Com efeito, na hipótese dos autos, não houve extinção da
execução fiscal, mas tão somente retificação da CDA, afastando-se a
cobrança dos juros de mora com base na Lei no 13.918/09 e determinando a
incidência da Taxa Selic.
Destarte, o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade não implica extinção da execução fiscal, que deve prosseguir
com a correção da taxa dos juros, permanecendo íntegra a dívida tributária.
Neste mister, em arremate, com tais relevantes circunstâncias
peculiares desse porte, cabível o entendimento pela fixação da verba
honorária, considerando o percentual de redução da dívida tributária
discutida.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta
relatoria vai de encontro ao posicionamento desta Câmara, por amoldável à
espécie, da lavra do Des. Rubens Rihl, sobre o tema ora versado:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acolhimento da exceção de préexecutividade que acarreta condenação da
excepta a pagar honorários advocatícios Inaplicabilidade do REsp no
1.185.036/PR, julgado sob regime dos recursos representativos de
controvérsia, que definiu a possibilidade
de condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de honorários
advocatícios no acolhimento de exceção de préexecutividade, seja total ou
parcial Manutenção da decisão agravada.” (Agravo de Instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Agravo de Instrumento no 3004602-22.2019.8.26.0000 -Voto no 36.229 JV
4
2010424-43.2018.8.26.0000)
Por conseguinte, neste sentido, cita-se precedente do próprio
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APENAS SE HOUVER
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
INTERNO
DOS
CONTRIBUINTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte orienta a possibilidade de
condenação em honorários advocatícios quando houver extinção parcial ou
total da exceção de pré-executividade, o que não ocorreu no caso em apreço.
Precedente: REsp. 1.695.228/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
23/10/2017.
2. Agravo Interno dos Contribuintes a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1495088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe
10/05/2018)
Desta forma, não há como proceder-se a adaptação,
considerando que a questão debatida nos presentes autos, salvo melhor juízo,
esta em harmonia com o REsp no 1.185.036/PE, Tema no 421 do Superior
Tribunal de Justiça, restando mantido tal julgado.
Com isto, resta desacolhida a tese devolvida, conforme acima
fundamentado, devendo o feito retornar a Eg. Presidência da Seção.
DANILO PANIZZA
Relator